Tribunal: TJDFT
Processo: 0732708-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO SIVORI (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 135527767, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0737213-63.2019.8.07.0001, proposta por POLIANA LOBO E LEITE (agravada/exequente), na qual o magistrado a quo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, conforme decisão combatida abaixo colacionada: (...) Recebido o cumprimento de sentença dos patronos da parte ré no ID n° 123828614, não houve pagamento espontâneo, tendo sido apresentada impugnação no ID n° 129121749. Alega o devedor que a decisão do STJ foi omissa quanto aos honorários de sucumbência, não sendo estes devidos pelo autor. Afirma que a credora age de má-fé. Manifestação da credora no ID n° 131861833. É o relato. Decido. Em que pese os argumentos do devedor, entendo que tendo o STJ, em sede de agravo em recurso especial, afastado o dano moral fixado na apelação e, consequentemente os honorários ali fixados, reestabelece-se a sentença de piso, sendo devidos honorários nos seguintes termos, ID n° 64295521: “Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido para que a ré custeie as despesas com o procedimento descrito na inicial. Fica o mérito julgado na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Quatro quintos das custas e honorários no percentual de 10% da condenação, pela ré. Um quarto das custas e honorários no valor de R$ 800,00, pelo autor. Com o trânsito em julgado, pagas as custas finais e tomadas as providências de praxe, arquive-se. P.R.I." Isto posto, REJEITO a impugnação. Em face da inércia do devedor, aplico multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sobre o valor do débito, nos termos do art. 523, §1° do CPC. À parte autora para que traga aos autos planilha atualizada, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, procedam-se as medidas constritivas disponíveis ao Juízo. I. (...) O agravante/executado, em suas razões recursais (ID 39820825), sustenta que a agravada/exequente promoveu cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais por acreditar que a decisão monocrática da Min. Nancy Andrighi, em recurso especial, restabeleceu a sentença ao excluir o dano moral concedido no acórdão do TJDFT. Afirma que foi apresentada impugnação pelo agravante/executado contra tal pedido, provando a completa inexistência do débito e que, seguiram-se réplica e a decisão interlocutória ora agravada/exequente, que rejeitou a impugnação. Alega que, apesar do entendimento do magistrado a quo, não há nenhuma referência na decisão monocrática da Min. Nancy Andrighi sobre custas ou honorários de sucumbência nem sobre qualquer restabelecimento dos termos da sentença e que tampouco existe alguma menção no sistema normativo brasileiro quanto ao restabelecimento tácito de decisão anterior em caso de reforma decisória por julgador ad quem, e que, ao revés, para que haja tal reposição é essencial que a reposição às condições anteriores seja expressa, o que não aconteceu no caso. Defende, ainda, que a ora agravada efetuou cobrança de débito inexistente no intuito de se locupletar perante o ora agravante e que, com isso, movimentou o Judiciário ciente de que sua pretensão não seria albergada, tentando se valer de sua própria torpeza para alcançar objetivos espúrios, devendo, assim, ser condenada por litigância de má-fé a indenizar o ora agravante, nos termos do artigo 79, do Código de Processo Civil. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para impedir a adoção de irregulares medidas expropriatórias e, no mérito, o conhecimento e provimento deste agravo de instrumento para declarar a inexistência do débito, bem como o reconhecimento da litigância de má-fé da agravada/exequente para condená-la ao pagamento de multa e demais consectários legais. Preparo (ID 39820830). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há o indeferimento do pedido de impugnação ao cumprimento de sentença requerido pelo agravante/executado. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.